Tribunal: TJDFT
Processo: 0719124-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719124-87.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOAO BOSCO BAPTISTA RABELLO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A. contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0028529-35.2015.8.07.0001, promovida em desfavor de JOÃO BOSCO BAPTISTA RABELLO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 125369984 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu: i) o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro, CCS-BACEN, ao argumento de que o sistema BACENJUD/SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais procedem à pesquisa de ativos financeiros, abrangendo todas as instituições financeiras, sendo portanto, incabível a consulta ao CCS-BACEN, pela abrangência da pesquisa do SISBAJUD; e ii) a pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, por meio do sistema INFOJUD, porquanto os elementos constantes dos autos indicam ausência de patrimônio. Por conseguinte, o juízo a quo suspendeu a execução pelo prazo de um ano, conforme o art. 921, inciso III do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o agravante sustenta que, esgotadas as possibilidades de localização de bens do devedor, estaria evidenciado o direito de obter informações mediante a consulta ao CCS-BACEN, bem como a pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias, através do sistema INFOJUD. Alega que a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional –CCS, cuja ferramenta é do Banco Central do Brasil, permite a verificação de transações efetuadas pelo devedor junto às instituições financeiras, como contas de depósitos, poupança, valores ou afins e que a consulta junto ao INFOJUD fornece informações dos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, o que seria uma alternativa eficaz na obtenção do pagamento do débito, objeto da demanda. Ao final, o agravante postula a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o final do julgamento do agravo para que o processo não seja remetido ao arquivo provisório, determinando-se a realização das consultas requeridas. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 36259709 e 36259710). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante, verifico não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, nem tampouco o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No processo de origem, após a proposição da ação de execução, foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (IDs 123566729, 123566740, 123566741,123566742 e 123566743), em 04/05/2022, com resultado negativo. Diante desses fatos, o exequente postulou a realização de nova consulta de ativos, agora utilizando-se do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-Bacen, bem como a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias através do INFOJUD, por se tratar de pesquisas mais abrangentes, principalmente pelo CCS-Bacen permitir a obtenção de dados sobre relacionamentos do executado, inclusive com identificação de patrimônio oculto. É cediço que a jurisprudência entende ser possível a renovação de localização de bens do devedor por meio de sistemas judiciais de ativos, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que o Magistrado pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por outro lado, as medidas atípicas devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor na localização de bens do devedor. A consulta ao CCS-BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias pelo INFOJUD pressupõem a demonstração de que restaram frustradas todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado. No caso, o agravante pleiteou as medidas atípicas sem indicar, no entanto, quais teriam sido as medidas por ele adotadas para localizar, sponte própria, bens passíveis de penhora. Para fins de observação do caso concreto, vale a pena colacionar as informações extraídas da página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça sobre o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen), que tem como objetivo principal auxiliar nas investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei no 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central ‘manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores’.” (https://www.cnj.jus.br/cadastro-de-clientes-do-sistema-financeiro-nacional-css-bacen/) grifo nosso. Destaca-se, que o exequente não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens do devedor, não tendo, inclusive, promovido, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário, inclusive pelo sistema ERIDF, à sua disposição mediante o pagamento das correspondentes custas, visto não se tratar de pessoa beneficiada pela gratuidade de justiça. É preciso salientar, ademais, que esta egrégia Corte já manifestou entendimento no mesmo sentido aqui esboçado, conforme pode ser observado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSULTA AO SISTEMA CCS-BACEN. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA FINTECHS E SISTEMAS ALTERNATIVOS DE PAGAMENTO. SERASAJUD. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FACULDADE DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O CCS-BACEN possui a mesma base de dados do SISBAJUD, razão pela qual mostra-se inútil a consulta àquele sistema bem como a expedição de ofícios para fintechs e sistemas alternativos de pagamento, quando já utilizado este último sistema. 2.Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (Acórdão 1400263, 07072062320218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE DADOS DO Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS. MEDIDA DESPROVIDA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MATIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, contém dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não contempla informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução. III. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374863, 07497194020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E ÀS DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO JUÍZO E DO CREDOR. MEDIDA INÓCUA AOS FINS DA EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE CONSULTA A BACENJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. DEFERIMENTO EM SEDE DE LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis de devedores, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, o que não se verifica na hipótese. 2. A jurisprudência pátria vem admitindo a reiteração de pesquisa de bens e valores por meio dos sistemas cadastrais informatizados caso as diligências anteriores não tenham sido exitosas e quando transcorrido decurso de tempo razoável entre a última tentativa frustrada e o pedido de renovação, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. No caso em tela, verifica-se a razoabilidade da renovação das pesquisas via Bacenjud e Infojud, em vista do lapso temporal decorrido desde as últimas diligências infrutíferas, sendo, possível, portanto, a alteração da situação econômica dos devedores. 3. Diante da ordem, em sede de apreciação de liminar, de reiteração de pesquisa de bens e valores em nome dos Agravados, mediante sistemas Infojud e Bacenjud, se revela ainda menos plausível, neste momento processual, o deferimento de consulta ao sistema CCS- BACEN ou às Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), em vista do não esgotamento dos meios convencionais disponíveis ao Juízo na busca de patrimônio penhorável do devedor, como expressão do dever de cooperação entre as partes, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 4. Ainda que as pesquisas pendentes nos sistemas Bacenjud e Infojud não sejam satisfatórias, não se vislumbra a utilidade das diligências requeridas, visto que há outras alternativas extrajudiciais a cargo do Exequente para a satisfação do crédito, a inviabilizar a consulta aos sistemas DOI e CCS, revelando-se tais medidas, por ora, como desnecessárias ao fim pretendido. 5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) consiste em sistema de dados de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. Referido Cadastro se assemelha ao sistema Bacenjud quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não promovendo, assim, o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, o que corrobora o entendimento de que a medida se mostra inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para confirmar a renovação de pesquisas junto aos sistemas Bacenjud e Infojud, deferidas em sede de liminar. (Acórdão 1322217, 07456246420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Portanto, evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens do executado passíveis de penhora e, observada a inviabilidade da consulta ao CCS-BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias pelo INFOJUD, para este fim, não há como ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De igual modo, não se observa o receio de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Com efeito, não há risco de perecimento do direito vindicado no recurso, caso a questão meritória seja analisada somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL VINDICADA. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de junho de 2022 às 15:44:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora